Tribunal: TJDFT
Processo: 0735604-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0735604-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO DA SILVA JUNIOR IMPETRANTE: GUILHERME AGUIAR ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por GUILHERME AGUIAR ALVES em favor de PAULO DA SILVA JUNIOR, tendo como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, em decorrência da coação ilegal que consistiria na manutenção da prisão do paciente. No caso, o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva no dia 04.11.2019, sendo denunciado pela prática da infração penal prevista no art. 157, parágrafo 2o, inciso II e parágrafo 2o-A, inciso I, do CP (roubo majorado). Aduz o impetrante, inicialmente, que o acusado encontra-se preso há 10 meses sem que sequer tenha sido marcada a audiência de instrução e julgamento, já tendo extrapolado em muito o tempo razoável para que o processo tivesse sido até mesmo sentenciado, o que caracteriza falta de razoabilidade na formação da culpa e demora excessiva na prestação jurisdicional. No mais, alega que tratar-se de paciente portador de HIV, que precisa de tratamento médico constante, além de fazer parte do grupo de risco do COVID 19, tornando a manutenção da prisão por um prazo longo um perigo para sua saúde. Diz que a prisão preventiva apenas se justifica enquanto e na medida em que for efetivamente apta a proteção da persecução penal e apenas quando se mostrar como única maneira de satisfazer tal necessidade. Afirma que estão ausentes os requisitos necessários à manutenção da prisão preventiva e que, considerando as circunstâncias fáticas descritas nos autos, bem como a primariedade do indiciado, esse, ainda que condenado, por certo, poderá vir a ser beneficiado com um regime prisional mais brando, não se justificando, portanto, o seu encarceramento nesta oportunidade. Conclui resumindo que trata-se de réu primário, portador de HIV, com residência fixa, e que, portanto, não há óbice à concessão de liberdade. Acrescenta que não pode ser arguida mera possibilidade de que o acusado poderá cometer atos análogos, e, que a prisão preventiva se pauta no preenchimento concreto das possibilidades previstas no art. 312 do CPP e não em possibilidades abstratas. Afirma estarem presentes os requisitos para o deferimento de liminar, pois verificada flagrante ilegalidade na prisão. Dessa forma, requer seja concedida a ordem liminarmente, com a consequente expedição do alvará de soltura do paciente. No mérito, requer seja mantida tal concessão. Subsidiariamente, pugna para que seja substituída a prisão preventiva pela prisão domiciliar com o monitoramento eletrônico, com a proibição de que o paciente se comunique com os demais acusados ou qualquer das testemunhas. É relatório. DECIDO: Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva se deu nos seguintes termos: “Por outro lado, a hipótese aqui delineada é de conversão do flagrante em prisão preventiva para garantia da ordem pública. Como sabido, a prisão preventiva, no ordenamento jurídico brasileiro, ostenta nítido caráter cautelar, razão por que a sua decretação está condicionada à demonstração fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Ressaltando esse caráter essencialmente cautelar, o art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal (hipóteses que caracterizam o periculum libertatis), quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti). No caso, faço registrar há prova da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria, os quais repousam sobre o ora conduzido. É o que se deflui dos elementos de informação que instruem o presente auto de prisão em flagrante. Por outro lado, verifica-se que a segregação cautelar do autuado faz-se necessária para a garantia da ordem pública. Com efeito, a gravidade concreta da conduta é extraída do modo de agir descrito no APF. Segundo consta, os autores do fato, em concurso de três agentes, praticaram roubo com emprego de arma de fogo. Não bastasse sua gravidade concreta, evidenciada pelo seu modo de execução retratado no APF, por si só indutora do juízo de periculosidade formulado, os autuados PAULO DA SILVA E RAIMUNDO CARLOS possuem condenações recentes pelo crime de roubo majorado, sendo que PAULO estava em cumprimento de pena em domiciliar e voltou a incidir na mesma conduta delitiva, circunstância da qual decorre a inevitável conclusão de que em liberdade encontrarão estímulos à prática de novas infrações penais. Assim, tenho por imprescindível a segregação cautelar dos autuados PAULO E RAIMUNDO para evitar a reiteração delitiva. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de PAULO DA SILVA JUNIOR (nascido(a) aos 18/02/1981, filho(a) de Paulo da Silva e de Amelia de Lourdes Filgueiras da Silva) e RAIMUNDO CARLOS RODRIGUES GUIMARÃES (nascido(a) aos 20/09/1980, filho(a) de Adão Castro Guimarães e de Maria das Graças Rodrigues Guimarães), com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação..” A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional. Trata-se de construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida é teratológica. No presente caso, na audiência de custódia, ao apreciar a prisão em flagrante, o Juízo a quo considerou que a medida é necessária para a garantia da ordem pública, pois além da gravidade concreta da conduta verificada pelo modo de agir descrito no Auto de Prisão em Flagrante (concurso de três agentes em roubo praticado com emprego de arma de fogo), restou claro o risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente possui condenação recente pelo crime de roubo majorado e estava em cumprimento de pena domiciliar quando voltou a incidir na mesma conduta delitiva. Nesse ponto, possuo entendimento no sentido de que o conceito de ordem pública deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que sofreu desordem decorrente da periculosidade do agente, sobretudo pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa. Assim, embora o impetrante tente sustentar que restam ausentes os requisitos necessários à manutenção da prisão preventiva, verifico que, tal qual fundamentado pelo Magistrado a quo, a medida é necessária para a garantia de ordem pública. Em relação à verificação do excesso de prazo alegado pelo impetrante, esse não decorre de regra aritmética rígida, tendo como ponto o princípio da razoável duração do processo, a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada, decorrendo de desídia do Juízo, de atos protelatórios da acusação ou quando violados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Conforme verifico na decisão de ID 65199648 do processo originário, o Juízo da causa, após sanear o feito, determinou que fosse designada a data para realização da audiência de instrução e julgamento, ordenando a devida realização dos procedimentos necessários à intimação das testemunhas e dos acusados. Ainda compulsando os autos de origem, verifiquei que até então não houve designação de data para a referida audiência. Nesse ponto, entendo importante a prestação de informações pela suposta autoridade coatora antes de analisar o mérito do HC, para que eu possa elaborar meu voto no sentido de conceder ou não a ordem; não se mostrando, por ora, em análise perfuntória do presente, ainda que verificado certo alargamento da marcha processual, cabível a expedição de alvará de soltura do paciente. Ademais, a manifestação do Ministério Público, no caso, também mostra relevância para melhor manifestação no mérito da questão apresentada. Outrossim, as condutas que se imputam ao denunciado, por sua própria natureza, são graves, não sendo possível adiantar o resultado do julgamento para considerar de que forma se dará eventual condenação do paciente. Pontuo que “a desproporcionalidade da prisão preventiva somente pode ser aferida após a sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Seria antecipar a análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso.” (Acórdão 1261953, 07162587720208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, ao menos nessa fase liminar do presente writ, não verifico cabível a soltura do paciente, sendo prudente aguardar decisão de mérito desta 2a Turma Criminal para melhor análise do caso. Diante do exposto e por essas razões, INDEFIRO a liminar, mantendo a segregação cautelar do paciente até o julgamento do mérito do presente habeas corpus ou ulterior decisão judicial. Comunique-se à autoridade coatora, solicitando as informações. Intimem-se. Colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 31 de agosto de 2020 10:57:33. ROBSON BARBOSA Desembargador